Tribunal: STJ
Processo: 0016582-75.2010.8.13.0232
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910106 - MG(2025/0132206-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DALVA ROSADO ARAUJO
AGRAVANTE
: JOSE PEDRO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO - MG066573
YARA REGINA PIMENTEL - MG211371
AGRAVADO
: JOAO JOSE CORGOZINHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GERALDA VERÔNICA CORGOSINHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANTÔNIO XAVIER CORGOSINHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: EDNA FRAGA GONÇALVES - MG025882
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E RESCISÃO CONTRATUAL
DESPEJO E
C/C
COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de usucapião extraordinária e rescisão contratual
despejo e cobrança.
c/c
2. Ausentes os vícios do do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. art. 1.022
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da Constituição
da República.
art. 105,
8. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55094086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5722a54d-f68a-47dd-8ca0-c8385b760e46

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5722a54d-f68a-47dd-8ca0-c8385b760e46

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910106 - MG (2025/0132206-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DALVA ROSADO ARAUJO
AGRAVANTE
: JOSE PEDRO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO - MG066573

YARA REGINA PIMENTEL - MG211371
AGRAVADO
: JOAO JOSE CORGOZINHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GERALDA VERÔNICA CORGOSINHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANTÔNIO XAVIER CORGOSINHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: EDNA FRAGA GONÇALVES - MG025882
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de usucapião extraordinária e rescisão contratual c/c despejo e cobrança.
2. Ausentes os vícios do do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. art. 1.022
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da Constituição art. 105,
da República.
8. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53783411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:13:00
Código de Controle do Documento: 0cfc448e-418a-4e7d-9a38-5b8096344734

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO e DALVA ROSADO
ARAÚJO contra decisão unipessoal que não conheceu do recurso especial que
interpuseram.
: usucapião extraordinária e rescisão de contrato de arrendamento c/c
Ação
despejo e cobrança, ajuizada por JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO e DALVA ROSADO ARAÚJO, em
face de ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ CORGOSINHO e ESPÓLIO DE GERALDA VERÔNICA
CORGOSINHO, na qual requerem o reconhecimento da prescrição aquisitiva e a declaração
de domínio do imóvel rural, bem como a rescisão do arrendamento, o despejo e o
pagamento de renda pelo uso do imóvel.
: julgou improcedentes os pedidos. Quanto à rescisão contratual c/c
Sentença
despejo c/c cobrança, julgou procedentes os pedidos, para: i) decretar a rescisão do
contrato firmado entre as partes; ii) decretar o despejo e a reintegração dos autores na
posse do imóvel; iii) condenar os requeridos ao pagamento da renda pelo uso e exploração
econômica do imóvel, a partir de
até a efetiva entrega da coisa.
5/9/1987
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ PEDRO
Acórdão
DE ARAÚJO e DALVA ROSADO ARAÚJO, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AÇÃO DE RESCISÃO C/C
DESPEJO C/C COBRANÇA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL - INOCORRÊNCIA - PRELIMINARES - INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL - REVELIA - REJEITADAS - USUCAPIÃO - ARRENDAMENTO RURAL – “ANIMUS
DOMINI” - INEXISTÊNCIA - ARRENDAMENTO RURAL - VENCIMENTO DO CONTRATO – E
DO DEC. No 59.566/66 - DESPEJO – POSSIBILIDADE. A citação válida,ART. 22 ART. 32
ainda que em ação anterior julgada extinta, sem a resolução do mérito, interrompe o
prazo prescricional. Não há que se falar em inépcia, se a petição inicial preenche os
requisitos exigidos no do CPC. Verificada a regularidade da representação da art. 319
parte, não há que se falar em revelia. A existência de contrato de arrendamento rural,
inclusive com ação de despejo e cobrança de aluguéis anteriormente ajuizada
inviabiliza o pedido de reconhecimento do animus domini, conduzindo a
improcedência do pedido de usucapião. Cumpridas as exigências dos arts. 22 e 32, I,
do Decreto no 59.566/66, com o envio de notificação ao arrendador para que
desocupe o imóvel no prazo de seis meses antes do fim do contrato, cabível a
concessão do despejo quando a desocupação não se der após o fim do referido prazo.
(e-STJ fl. 678)

: opostos por DALVA ROSADO ARAÚJO e JOSÉ PEDRO
Embargos de Declaração
DE ARAÚJO, foram rejeitados.
: alegam violação dos arts. 193, 202, 206, § 3o, I, e 1.238 do CC;
Recurso especial
76, 332, § 1o, 487 e 1.022 do 13 do 22 e 32, I, do Decreto 59.566 CPC/2015; CPC/1973;
Documento eletrônico VDA53783411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:13:00
Código de Controle do Documento: 0cfc448e-418a-4e7d-9a38-5b8096344734

/66, bem como dissídio jurisprudencial. Afirmam que a notificação extrajudicial não
interrompe a prescrição e que não houve reconhecimento do direito pelo suposto
devedor. Aduzem que a pretensão de cobrança das rendas está sujeita ao prazo trienal,
cujo termo foi ultrapassado inclusive após o reinício da contagem. Argumentam que ações
anteriores extintas sem resolução de mérito não interrompem a prescrição aquisitiva e que
se comprovam os requisitos da usucapião extraordinária. Asseveram que ocorreu defeito
de representação dos espólios, impondo revelia. Além da negativa de prestação
jurisdicional, sustentam que notificações fora do prazo legal e a ausência de observância ao
regime do arrendamento desautorizam o despejo.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Decisão unipessoal
: nas razões do presente recurso, além da negativa de prestação
Agravo interno
jurisdicional, os agravantes sustentam que as razões recursais foram devidamente
fundamentadas, de modo que a incidência da
à espécie se revela indevida.
Súmula 284/STF
Afirmam que os dispositivos arrolados foram prequestionados perante o Tribunal de
origem, mediante a oposição de embargos de declaração. Asseveram que a análise das
razões recursais independe do revolvimento do acervo fático-probatório carreado aos
autos. Aduzem que o dissídio jurisprudencial foi efetivamente demonstrado mediante a
realização de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada
pelos agravantes:

- Da violação do do CPC art. 1.022
A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões
recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. Aplica-se, na hipótese, a
Súmula 284/STF.
- Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pelos agravantes não demonstram como o acórdão
recorrido violou os arts. 22 e 32, I, do Decreto 59.566/66, o que importa na
inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 193 e 202 do CC; 76, 332, § 1o, e 487
do e 13 do indicados como violados, apesar da oposição de CPC/2015, CPC/1973,
embargos de declaração. Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível.
Aplica- se, na hipótese, a Súmula 211/STJ.
- Do reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA53783411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:13:00
Código de Controle do Documento: 0cfc448e-418a-4e7d-9a38-5b8096344734

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à inocorrência de
prescrição à espécie, assim como em relação à ausência dos requisitos para o
reconhecimento da usucapião extraordinária, exige o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a
comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da
divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, §1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Ademais, a ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede
o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da art. 105,
Constituição da República. Nesse sentido: AgRg no
3a Turma, DJe de
AREsp 353947/SC,
e EDcl no Ag 1162355/MG, 4a Turma, DJe de
31/03/2014
03/09/2013.
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe
divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III,
da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AR Esp 821337/SP, 3a
art. 105,
Turma, D Je de
e AgInt no
4a Turma, DJe de
13/03/2017,
AREsp 1215736/SP,
15/10/2018.
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no III, do
CPC,
art. 932,
NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Nos termos do § 11, do CPC, condeno a parte agravante, a título de
honorários
art. 85,
recursais, ao pagamento de mais R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do procurador
da parte agravada, observada a concessão de eventual gratuidade de justiça.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. (e-STJ Fls. 1.078/1.079)

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se que
os agravantes não trouxeram qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

- Da
quanto ao
do CPC
Súmula 284/STF
art. 1.022
Não obstante alegue a agravante que demonstrou a ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, verifica-se, da análise de suas razões do recurso especial, que foram tecidas
afirmações genéricas de que houve violação do referido dispositivo, em virtude da rejeição
dos embargos de declaração.
Não foram especificamente apontadas, todavia, as supostas omissões,
contradições ou obscuridades em que incorreria o acórdão recorrido, bem como a
relevância desses aspectos para a solução da lide.
Incidente, pois, a Súmula 284/STF.

- Da fundamentação deficiente
Documento eletrônico VDA53783411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:13:00
Código de Controle do Documento: 0cfc448e-418a-4e7d-9a38-5b8096344734

No que tange à fundamentação deficiente, os agravantes não indicaram, de
forma clara, precisa e consistente, em que consistiu a pretensa ofensa aos arts. 22 e 32, I,
do Decreto 59.566/66.
Consigne-se, ainda, que as razões dos agravantes, em seu recurso especial,
encontram-se dissociadas da decisão prolatada pelo Tribunal de origem, o que torna
deficiente a fundamentação recursal e impede a abertura da via especial.
Inafastável, pois, a incidência da Súmula 284/STF.

- Da ausência de prequestionamento
Ademais, os arts. 193 e 202 do CC; 76, 332, § 1o, e 487 do CPC/15, e 13 do CPC
/73, não foram objeto de expresso prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da
interposição de embargos de declaração, o que importa na incidência do óbice da
Súmula 211/STJ.
Ressalto ainda que, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, para que se
tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a questão tenha sido
objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a imprescindível manifestação
pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de valor acerca dos dispositivos legais, ao
decidir por sua aplicação ou afastamento em relação a cada caso concreto, o que não se
deu na espécie.
Ademais, a alegação da parte agravante de que a oposição de embargos de
declaração perante o Tribunal de origem, por si só, haveria de ser suficiente para se
considerar prequestionado o tema em análise só encontra guarida se o Tribunal superior
considerar existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que, a toda evidência,
não retrata a hipótese dos autos.

- Do reexame de fatos e provas
No mais, acerca da inaplicabilidade da
no que se refere à
Súmula 7/STJ,
inocorrência de prescrição à espécie, assim como em relação à ausência dos requisitos
para o reconhecimento da usucapião extraordinária, tem-se que o Tribunal de origem ao
manifestar-se acerca da matéria entendeu que:

[...]
Os Autores/Apelantes insurgem-se contra a parte da sentença que julgou
improcedente a pretensão formulada na inicial da ação de usucapião extraordinária e
julgou procedente a pretensão formulada na inicial da ação de rescisão de contrato c
/c cobrança, para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e, como
consequência, decretar o despejo dos Autores/Apelantes da propriedade dos Réus
/Apelados e a reintegração dos Réus/Apelados na posse do imóvel em questão, além
de condenar os Autores/Apelantes a pagar aos Réus/Apelados a renda pelo uso e
exploração econômica do imóvel, a partir de
até a data da efetiva entrega
05/09/1987
Documento eletrônico VDA53783411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:13:00
Código de Controle do Documento: 0cfc448e-418a-4e7d-9a38-5b8096344734

da coisa, devendo os valores serem arbitrados em sede de execução de sentença,
incidindo juros de mora e correção monetária. O cerne da questão cinge-se a alegação
dos Autores/Apelantes no sentido de que exercem a posse mansa, pacífica,
ininterrupta e com animus domini sobre o imóvel objeto dos autos a tempo suficiente
para o adquirirem através da usucapião extraordinária, ao passo que os Réus
/Apelados alegam que celebraram contrato de arrendamento rural junto aos Autores
/Apelantes, contudo, denunciado o contrato, estes se recusam a sair do imóvel e
pagar os valores acordados pelo uso do bem, mesmo após terem sido notificados a
desocupar o local. É cediço que a usucapião constitui-se como um modo de adquirir o
domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso
de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade
específica. Sobre o tema leciona Caio Mário da Silva Pereira, na obra Instituições de
Direito Civil, p. 105, verbis:
(...)
Segundo a legislação civil, são requisitos à usucapião: pessoas capazes, coisa suscetível
de ser usucapida, a comprovação da posse e por quanto tempo. Sobre a posse,
importa colacionar aos autos os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Junior,
em sua obra Curso de Direito Processual Civil, p. 121, verbis:
(...)
Analisando os requisitos ensejadores da prescrição aquisitiva pretendida pelos Autores
/Apelantes, afere-se a ausência das condições legais para reconhecimento da
prescrição aquisitiva sobre o bem indicado na inicial da ação de usucapião
extraordinária. No caso vertente, vislumbra-se que os Autores/Apelantes celebraram
contrato de arrendamento rural com o antigo proprietário do imóvel objeto da lide,
afastando-se, assim, a posse ininterrupta, mansa, pacífica e com animus domini, sendo
reconhecida sua posse precária sobre o imóvel.
(...)
Deste modo, compulsando-se os autos, observa-se que os Autores/Apelantes em
momento algum exerceram a posse sobre o imóvel com ‘’animus domini’’, vez que
restou evidenciado e inclusive confessado por estes, a existência de contrato de
arrendamento rural a vincular as partes litigantes, tendo por objeto o imóvel descrito
nos autos. Assim, a posse exercida pelos Autores/Apelantes, como bem destacado
pelo Magistrado sentenciante, advinda de contrato de arrendamento rural, encontra-
se maculada, quer seja por sua própria natureza, quer seja pela ação de rescisão de
contrato, de modo que a decisão proferida não merece reforma nesse tocante.
Quanto à pretensão rescisória pretendida pelos Apelados, importante registrar que,
como é cediço, o contrato de arrendamento rural é disciplinado pela Lei no 4.504/64
(Estatuto da Terra), diploma que, por sua vez, é regulado pelo Decreto no 59.566/66.
Como mencionado no tópico preliminar, para retomar o imóvel arrendado, o
proprietário da terra deve notificar o arrendatário até seis meses antes do fim do
contrato,
incisos IV e V, da
(Estatuto da Terra) e
art. 95,
Lei no 4.504/1964
art. 22,
Decreto no 59.566/66:
(...)
No caso dos autos, verifica-se que após a renovação automática do contrato de
arrendamento em questão, os Réus/Apelados notificaram os Autores/Apelantes para
desocupar o bem, no prazo improrrogável de seis meses, em cumprimento ao
disposto nos artigos supracitados.
(...)
Documento eletrônico VDA53783411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:13:00
Código de Controle do Documento: 0cfc448e-418a-4e7d-9a38-5b8096344734

Nesse contexto, observa-se que restou atendido o requisito legal de comunicação
prévia do arrendatário acerca do término do contrato de arrendamento rural em
comento, o que autoriza o despejo dos Autores/Apelantes do imóvel objeto do
contrato e a reintegração da posse dos Apelados, eis que configurada a hipótese de
término da vigência do contrato, conforme dispõe os arts. 22 e 32, I, do Decreto no
59.566/66.
(...)
Ademais, importante registrar que, em suas razões recursais, os Autores/Apelantes
limitaram-se a argumentar a ocorrência de prescrição para o ajuizamento da ação de
rescisão c/c despejo c/c cobrança e que deveria ser reconhecida a prescrição
aquisitiva da propriedade pela usucapião extraordinária, sem impugnar a presença dos
requisitos para que os Réus/Apelados possam reaver o imóvel objeto dos autos.
Assim, uma vez comprovada que a posse dos Autores/Apelantes sobre o imóvel
arrendado não é exercida com ‘’animus domini’’, motivo pelo qual é incabível o
reconhecimento da usucapião, aliado ao fato de que os Réus/Apelados cumpriram os
requisitos para reaverem o imóvel em comento, em cumprimento ao disposto nos om
fundamento nos arts. 22 e 32, I, do Decreto no 59.566/66, deve ser mantida a
sentença recorrida. (e-STJ Fls. 687/694)
[...]

E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal a quo
ao apreciar a questão, baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos, pelo que rever
aquele entendimento é obstado devido à aplicação da Súmulas 7 desta Corte.
Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se promova
a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se, pois, de expediente
diverso do reexame vedado pela
pois consiste “em atribuir o devido valor
Súmula 7/STJ,
jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias” (AgInt no
3a Turma, DJe
.
REsp 1.494.266/RO,
30/08/2017)
Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova
buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre o fato, para,
, se ter
in casu
como não provado o que a Corte de origem afirmou estar.

- Da divergência jurisprudencial
Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que entre os acórdãos trazidos à
colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática,
elementos indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do
dissídio é inviável, porque fora descumprido o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,

Ademais, a ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da art. 105,
Documento eletrônico VDA53783411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:13:00
Código de Controle do Documento: 0cfc448e-418a-4e7d-9a38-5b8096344734

Constituição da República. Nesse sentido: AgRg no
3a Turma, DJe de
AREsp 353947/SC,
e EDcl no Ag 1162355/MG, 4a Turma, DJe de
31/03/2014
03/09/2013.
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe
divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, art. 105,
da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no
3a Turma, D Je de
AREsp 821337/SP,
e AgInt no
4a Turma, DJe de
13/03/2017,
AREsp 1215736/SP,
15/10/2018.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53783411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:13:00
Código de Controle do Documento: 0cfc448e-418a-4e7d-9a38-5b8096344734

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.106 / MG
Número Registro: 2025/0132206-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031155820128130232
00165827520108130232
0232100016582
0232120003115
10232100016582000
10232100016582001
10232100016582002
10232100016582003
10232100016582004
10232100016582005
10232100016582006
10232100016582007
165827520108130232 232100016582 232120003115 3016582752010 31155820128130232
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DALVA ROSADO ARAUJO
AGRAVANTE : JOSE PEDRO DE ARAUJO
ADVOGADOS : CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO - MG066573
YARA REGINA PIMENTEL - MG211371
AGRAVADO
: JOAO JOSE CORGOZINHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GERALDA VERÔNICA CORGOSINHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANTÔNIO XAVIER CORGOSINHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: EDNA FRAGA GONÇALVES - MG025882
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DALVA ROSADO ARAUJO
AGRAVANTE : JOSE PEDRO DE ARAUJO
Documento eletrônico VDA55073088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: 869cf5af-cb41-4bd1-938b-6329e65a7530

ADVOGADOS : CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO - MG066573
YARA REGINA PIMENTEL - MG211371
AGRAVADO
: JOAO JOSE CORGOZINHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GERALDA VERÔNICA CORGOSINHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANTÔNIO XAVIER CORGOSINHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: EDNA FRAGA GONÇALVES - MG025882
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: 869cf5af-cb41-4bd1-938b-6329e65a7530